Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46871567, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$229.106,79, referente aos créditos de SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA, TANIA APARECIDA FONSECA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 47264884, o exequente anuiu com o montante depositado. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de SUELI DE ALMEIDA SOARES, SUELY MENDES DE OLIVEIRA, TALIS DE OLIVEIRA ROCHA, TANIA APARECIDA FONSECA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 47264884). Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 22961494, 35350249, 43129109, 43127808, 43128852 e 43126943), intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador